Tribunal: STF
Processo: SL 129
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Liminar proferida em agravo de instrumento. Mérito do recurso julgado contrariamente a esse entendimento, com a expressa cassação da liminar anteriormente deferida. Perda superveniente do objeto da presente suspensão. Agravo regimental não provido. 



    1. A suspensão de liminar deferida nos autos teve por objeto decisão liminar proferida em recurso de agravo de instrumento, o qual, ao final, foi julgado em sentido diverso, com a expressa cassação da liminar anteriormente deferida.



    2. Nessa hipótese, dá-se inegável perda do interesse processual do agravante, na medida em que não mais subsiste a decisão que ensejou o ajuizamento da presente suspensão.



    3. Agravo regimental não provido.